Tribunal: TJDFT
Processo: 0062989-58.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0062989-58.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. APELADO: JOSE PESSOA DE CARVALHO D E C I S Ã O Tendo em vista a manifestação de ID no 75716460, bem como a ausência de manifestação quanto ao despacho de ID no 75849840, suspenda-se o curso processual por vinte e quatro (24) meses, a contar de 03/06/25, cabendo ao apelado informar nos presentes autos o andamento da sua habilitação, para fins de posterior extinção do processo. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator